Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-84.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009714-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ANTONIO LUIZ DA SILVA - CPF: 362.333.401-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e constitucional.
Apelação cível.
Direito à
s
aú
de
. Obrigação de fazer. Internação domiciliar (home
care
). Classificação como baixa complexidade. Responsabilidade do município. Tema 793 do
stf
. Ho
norários sucumbenciais. Rateio igualitário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os entes públicos ao fornecimento de internação domiciliar (
home
c
are
)
, direcionando inicialmente a obrigação ao Município, bem como fixando honorários sucumbenciais em valor certo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)

III. Razões de decidir

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o custeio da internação domiciliar prescrita ao autor deve ser direcionado ao Município de Cuiabá ou ao Estado de Mato Grosso, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer a forma de distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os entes públicos demandado

4.
O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária a todos os entes federativos, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

5.
A avaliação clínica presencial realizada por equipe da Secretaria de Estado de Saúde, com base na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID, classifica o tratamento requerido como internação domiciliar de baixa complexidade, com pontuação total de 9 pontos.

6.
A classificação técnica foi corroborada por relatório médico detalhado e por parecer favorável do
NATJus
, que reconhecem a estabilidade clínica do paciente e a compatibilidade do caso com assistência domiciliar programada.

7. A Tabela ABEMID constitui instrumento adequado e específico para a estratificação da complexidade da atenção domiciliar, diferentemente da Tabela SIGTAP, que possui caráter genérico e meramente codificador.

8. A Portaria GM/MS nº 3.005/2024 atribui à Atenção Primária à Saúde, sob responsabilidade do gestor municipal, a prestação da assistência domiciliar na modalidade AD1, correspondente aos casos de baixa complexidade.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de tribunais pátrios consolida o entendimento de que o atendimento domiciliar de baixa complexidade compete primariamente ao Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados.

10.
A ausência de definição, na sentença, da proporção de responsabilidade dos entes públicos quanto aos honorários sucumbenciais configura omissão técnica sanável de ofício, sem violação aos limites recursais.

IV. Dispositivo e tese.

11
. Recurso
não provido. Sentença reformada de ofício

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85; Portaria GM/MS nº 3.005/2024, art. 538 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJMT,
ApCiv
nº 1004039-66.2025.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 21.01.2026; TJMT,
ApCiv
nº 1005463-35.2025.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 16.12.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1037907-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 12.11.2025; TRF-5,
ApCiv
nº 0810108-64.2021.4.05.8400, Rel. Desa. Cibele Benevides Guedes da Fonseca, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo d
o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na
qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) ao autor da demanda, com direcionamento inicial ao Município de Cuiabá.

O apelante sustenta que o juízo sentenciante não observou as normas administrativas relativas à repartição de competências entre os entes federativos, tampouco o entendimento firmado no Tema n.º 793 do Supremo Tribunal Federal. Requer, assim, o afastamento da condenação imposta ao Município quanto ao custeio do tratamento, com o direcionamento da obrigação ao ente que entende competente, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Subsidiariamente, postula que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento seja compartilhada de forma equitativa entre os entes públicos demandados em primeiro grau (Id 341788379).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso; todavia, requer a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais (Id 341788380).

Por sua vez, o apelante, autor da demanda, manifesta-se igualmente pelo não provimento do recurso (Id 341788381).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento inicial da obrigação (Id 342622355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se do conjunto fático-probatório que o autor, ora apelado, pessoa idosa, é portador de enfermidades graves e crônicas, encontrando-se em estado de saúde debilitado, com limitações funcionais relevantes, circunstância que demanda cuidados contínuos e especializados.

Consta dos autos a existência de indicação médica expressa para tratamento em regime de internação domiciliar (
“home
care
”
), como medida necessária à preservação de sua vida e dignidade, diante da impossibilidade de manejo adequado apenas em ambiente ambulatorial ou em domicílio comum.

Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes pelo magistrado de primeiro grau, que determinou, inicialmente, ao Município de Cuiabá o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o presente recurso de apelação.

I – Do direcionamento da obrigação (Tema 793 do STF):

O apelante sustenta, em síntese, que o tratamento pleiteado pelo autor, consistente em internação domiciliar (
“home
care
”
), possui natureza de média e alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade primária pelo respectivo custeio recai sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre o Município de Cuiabá, invocando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como o entendimento firmado no Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados, inexistindo dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação da saúde do autor.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia recursal
se
cinge
à definição do ente federativo responsável pelo custeio da internação domiciliar (
home
care
), a partir da aferição do grau de complexidade da assistência demandada.

Conforme se extrai do CI n. 42797/2025/SUREG/SES, o paciente foi submetido à avaliação clínica presencial por médica da Secretaria de Estado de Saúde, com visita
in loco
em sua residência, para a elaboração de relatório técnico fundamentado nos critérios objetivos da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID.

A r
eferida metodologia, reconhecida no âmbito da atenção domiciliar, permite a aferição individualizada do quadro clínico e das necessidades assistenciais do paciente, considerando aspectos médicos, funcionais e estruturais do domicílio.

A avaliação resultou na pontuação total de 9 (nove) pontos, enquadrando o paciente na modalidade de internação domiciliar de baixa complexidade, conforme expressamente consignado no relatório médico juntado aos autos. Tal conclusão foi reconhecida pelo juízo sentenciante, que destacou a classificação do tratamento como de baixa complexidade à luz da Tabela ABEMID.

Veja-se trecho extraído da sentença (Id 341788378):

O próprio Parecer Técnico n. 368613, emitido pelo
NATJus
, manifestou-se favoravelmente ao fornecimento do tratamento em regime de
home
car
e
, ressaltando que a classificação realizada pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais, constitui parâmetro adequado para a definição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos.

No parecer, consignou-se, de forma inequívoca, que o paciente foi avaliado pela equipe técnica da SES e classificado como elegível à assistência domiciliar de baixa complexidade:

“Toda análise do nível de assistência em home
care
depende de uma avaliação clínica presencial do paciente, além da avaliação dos exames complementares, da história clínica e social do paciente, além da avaliação do local (estrutura física e de pessoal) onde deverá ser instalado todo o aparato para a assistência domiciliar. Tal avaliação no Estado de Mato Grosso atualmente é realizada por equipe médica da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com as secretarias municipais de saúde e, através de convênio entre ambos, determinar quais serão as responsabilidades assistenciais de cada gestor. NO CASO EM PAUTA O REQUERENTE JÁ FOI AVALIADO PELA EQUIPE DA
SES
, SENDO CLASSIFICADO COM ASSISTÊNCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE (9 PONTOS).”

Sobre a matéria em debate, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça encontra-se pacificada quanto à classificação dos tratamentos nas demandas de saúde pública, de acordo com o respectivo grau de complexidade, conforme se extrai dos julgados a seguir colacionados:

“De acordo com a repartição de competências estabelecida no âmbito do SUS, os procedimentos de alta complexidade/alto custo são de responsabilidade da União; os de alta e média complexidade são de responsabilidade dos Estados; e as ações básicas e as de baixa complexidade são de responsabilidade dos Municípios.” (TJMT,
ApCiv
1004039-66.2025.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
21/01/2026)
.

“O direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar (home
care
) ao Estado de Mato Grosso é adequado
quando se trata de atendimento de média complexidade
e alto custo, conforme as regras de repartição de competências do SUS.”
(TJMT,
ApCiv
1005463-35.2025.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025).

Nesse contexto, não prospera a alegação municipal de que a Tabela SIGTAP seria o instrumento adequado para a definição da competência administrativa. Referida tabela possui caráter genérico e voltado à codificação de procedimentos, não sendo apta a captar as particularidades clínicas e assistenciais do caso concreto.

Diversamente, a Tabela ABEMID foi concebida justamente para a estratificação do grau de complexidade da atenção domiciliar, permitindo a classificação individualizada do paciente a partir de critérios técnicos objetivos.

Além disso, a Portaria GM/MS n. 3.005/2024 é expressa ao dispor que a atenção domiciliar na modalidade AD1, correspondente aos casos de baixa complexidade, integra o âmbito da Atenção Primária à Saúde, sendo de responsabilidade do gestor municipal.

O art. 538, parágrafo único, do referido ato normativo estabelece que a prestação da assistência na modalidade AD1 deve ser realizada pela Atenção Primária, mediante acompanhamento domiciliar regular, conforme as especificidades de cada caso:

Art. 538. Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD devido a adoecimento por condição crônica estável e a restrição ao leito ou lar, requeira cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme seu Plano Terapêutico Singular (PTS).

Parágrafo único. A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso e conforme o preconizado na PNAB e demais normas aplicáveis. (NR)

No caso dos autos, embora se constate comprometimento funcional relevante, verifica-se estabilidade clínica e necessidades assistenciais compatíveis com acompanhamento domiciliar programado, circunstância que não afasta a classificação do tratamento como de baixa complexidade, nos termos da avaliação técnica realizada, a qual concluiu que:

“Segundo informações colhidas no próprio processo e através de entrevista com a filha Ana Cláudia e a enteada Kátia, além da técnica de enfermagem Jaqueline (particular), verifico tratar-se de paciente portador de sequelas motoras e cognitivas decorrentes de AVC isquêmico ocorrido em 2018, tais como hemiplegia direita, disfagia grave e perda cognitiva, além de também ser portador de demência vascular grave. Por conseguinte, paciente apresenta indicação para realização de fisioterapia e fonoterapia. Atualmente encontra-se com estabilidade hemodinâmica - sem uso de drogas vasoativas, em ventilação espontânea em ar ambiente, em uso de medicamentos por vias oral e enteral (via gastrostomia), dieta estabelecida por via enteral (gastrostomia) e controle de diurese por cateter urinário masculino externo. No momento da avaliação, havia uma úlcera de pressão grau II em região sacral (cerca de 1 cm de diâmetro). De acordo com informações colhidas e com a avaliação pela tabela ABEMID, o paciente soma um total de 09 pontos, sendo assim elegível para internação domiciliar, portanto DEFIRO a solicitação de Home
Care
em regime de BAIXA COMPLEXIDADE (2).”

A jurisprudência também corrobora esse entendimento ao distinguir as competências conforme os níveis de Atenção Domiciliar (AD1, AD2 e AD3), adotando critérios objetivos de classificação, como se verifica do seguinte julgado:

“[...] 4. Enquanto as equipes da Atenção Básica cobrem os casos elegíveis na modalidade AD1, o Serviço de Acompanhamento Domiciliar - SAD responde pelos casos elegíveis na modalidade AD2 e AD3, de maior complexidade. 5. A classificação do paciente nos níveis de Atendimento Domiciliar (AD) é efetuada de acordo com a Tabela de Avaliação para Internação Domiciliar (NEAD) e Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (ABEMID), sendo o paciente enquadrado nos níveis AD1, AD2 e AD3, a depender da sua complexidade, aferida pela atribuição de pontos.” (TRF-5,
ApCiv
0810108-64.2021.4.05.8400, Rel.
Desa.
Cibele Benevides Guedes Da Fonseca,
Quinta Turma, j.
23/10/2023
)
.

Dessa forma, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, dos pareceres técnicos emitidos pelos órgãos especializados e da normativa vigente, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao reconhecer que o tratamento domiciliar pleiteado se insere no âmbito da atenção básica, competindo ao ente municipal o seu custeio, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

Por fim, para conferir coerência com o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, colhe-se julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“O atendimento domiciliar de baixa complexidade é de responsabilidade primária do Município, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federados (Tema 793/STF).” (TJMT,
ApCiv
1037907-97.2023.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/11/2025)
.

No entanto, antes do encerramento da análise do mérito, impõe-se o exame de questão pontual relativa ao capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios.

Embora o Município de Cuiabá não tenha suscitado a matéria em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, apontou a ausência de definição quanto à distribuição da verba sucumbencial fixada na sentença, arbitrada no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Com efeito, o juízo de primeiro grau, ao condenar ambos os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios, deixou de explicitar a proporção de responsabilidade atribuída a cada requerido, limitando-se a reconhecer o ônus conjunto, o que gera imprecisão quanto à forma de cumprimento da obrigação.

Trata-se de omissão de natureza técnica, passível de correção de ofício por este Tribunal, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, sem que disso decorra reformatio in pejus ou extrapolação dos limites do recurso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso
,
NEGO-LHE
provimento,
e,
de ofício
, reformo a sentença apenas para esclarecer que o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser suportado de forma igualitária pelos entes públicos litigantes, cabendo a cada um o pagamento de 50% (cinquenta por cento), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026